Tribunal: STF
Processo: ARE 1340156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Norival da Silveira Diniz em face de decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa reflexa à Constituição, incidência da súmula 279 e dos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 
    Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado. Afirma que o trânsito em julgado considerado para o cálculo do prazo de suspensão dos direitos públicos ocorreu em ação popular, e não na ação de improbidade administrativa. Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. (eDOC 6)
    O Ministério Público Federal apresentou contraminuta. (eDOC 12) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    Ao contrário do que alegado, a decisão embargada analisou expressamente a questão suscitada: 
    Quanto ao mérito propriamente dito, o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente foi condenado na Ação Civil Pública 0000863-59.2005.8.19.0071/RJ à suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, com trânsito em julgado da decisão condenatória em 17.11.2015, razão pela qual o candidato não se encontra no pleno gozo dos direitos políticos até o ano de 2023, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992. (eDOC 1, p. 379)
    A despeito da alegação da parte recorrente, de que o trânsito teria se dado em Ação Popular, verifica-se, em consulta do andamento processual no site do STJ, que a condenação por improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (que ensejou a suspensão dos direitos políticos por oito anos) foi confirmada e transitou em julgado em novembro de 2015. (eDOC 4, p. 3-4, grifo nosso) 
    Reitera-se que foi realizada consulta processual da Ação Civil Pública n. 0000863-59.2005.8.19.0071/RJ no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e no Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido identificado o equívoco apontado pela embargante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente